Tribunal: STF
Processo: HC 218196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus. (eDOC 23)



    Nas razões recursais, o embargante diz que “O ponto em que a defesa se insegurge, Exa., é justamente no tocante a mudança na exigencia de comprovação inarredável dos elementos da consumação dos delito.”



    Afirma que “Enquanto o crime previsto no artigo 96, I, da Lei 8.666/93, tratava de consumação formal (dolo genérico), o tipo estabelecido no artigo 337-L, inciso V, necessita de consumação material (Dolo específico), ou seja, precisa causar, comprovadamente, prejuízo à administração pública.”



    Alega que “o paciente se encontra condenado por ter apresentado proposta onerosa em licitação, sem ter adjudicado qualquer item. Isto é, restou condenado pela pratica formal.”



    Argumenta que “Com o intento da nova Lei, a consumação do delito sofreu alteração, sendo, agora, necessário que se cause um prejuízo à administração pública, cuja prova material deve vir aos autos – não mais se admitindo, apenas o “prejuizo em tese”, tal como antes se admitia. O delito deixou de ser um crime formal e passou a ser um crime material.”



    Requer “seja conhecido e acolhido os presentes embargos, conferindo efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, sendo declarada a abolitio criminis do delito em roga.”



    Apresentou complementação no eDOC 26.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    Na decisão embargada, registrei expressamente não ter havido abolitio criminis. O embargante, assim, não busca a complementação do julgado, mas a sua reforma, intento para o qual não servem os embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente